Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOSE MANUEL DO NASCIMENTO, parte agravada, deferiu pedido de tutela de urgência para que sejam limitados os descontos referentes aos contratos objeto da presente demanda a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada, além de se abster de promover restrição em cadastros de inadimplentes (id 30371043 – p. 1/5). A instituição financeira Agravante alega, em síntese, que o Agravado se encontrava ciente de todas as condições dos contratos firmados, os quais teriam sido firmados de acordo com os limites de sua margem consignável e com as regras de consignação adotadas pelo empregador a época da contratação. Insurge-se também contra o valor da multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. No presente caso, o MM. Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela vindicado pela parte agravada, nos seguintes termos: “(...) No presente caso, verifica-se que a soma dos descontos promovidos pelos réus na folha de pagamento do autor ultrapassa o percentual de 30% dos seus rendimentos, conforme documentação anexa. Nessa hipótese, mesmo que os descontos individuais de cada instituição financeira não atinjam o referido limite, considera-se a soma das consignações. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO 30% (TRINTA POR CENTO). ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. 1. A Lei no 10.820/2003 dispõe que a soma dos empréstimos consignados não pode ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do empregado, sendo 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito. 2. O valor da causa deve corresponder ao somatório dos valores dos contratos envolvidos na lide, ou das partes controvertidas, nos termos do inciso II do art. 292 do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da assistência judiciária, o indeferimento do pleito é medida impositiva. 4. Recurso principal desprovido e parcialmente provido o apelo adesivo. (Acórdão 1109449, 07082332620178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que os descontos mensais realizados pelos bancos réus correspondem a aproximadamente 47% dos rendimentos brutos do autor, desconsiderando os descontos compulsórios. Para evitar a referida situação, caberiam às instituições financeiras adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento do consumidor, preservando o patrimônio mínimo a garantir a sua dignidade, uma vez que possui ferramentas eficientes de avaliação das possibilidades financeiras do contratante. Quanto ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta evidente nos autos que a retenção de proporção excessiva da remuneração do autor tem ocasionado prejuízos à sua subsistência, de forma que a concessão da medida, neste momento processual, servirá para que o consumidor alcance o mínimo existencial e a dignidade humana. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, na medida em que o requerido poderá continuar a perseguir o débito eventualmente pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras rés promovam a limitação em 30% (trinta por cento) os descontos sobre a remuneração percebida pelo devedor, em relação às prestações descontadas em folha de pagamento, relativas aos contratos: 232193 (Financeira BRB), 147590689 (Santander), 147697769 (Santander) e 809306091 (Bradesco Financiamentos) e se abstenham de promover a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, em razão da redução dos descontos ao referido limite. O não cumprimento da obrigação acima acarretará a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias.” O litígio ora apresentado possui características peculiares. Como regra, o órgão pagador promove a fiscalização dos descontos realizados em folha de pagamento, de modo que a maior parte dos conflitos envolvendo questões afetas ao superendividamento ocorrem em razão de descontos autorizados em conta corrente e não em folha de pagamento. Na hipótese em análise, reputo necessário, que durante a instrução processual o órgão pagador seja provocado a esclarecer e eventualmente ajustar possíveis irregularidades cometidas na autorização da consignação do pagamento diretamente da remuneração do servidor. Todavia, na presente fase processual, sobreleva o risco da demora até que se proceda a retificação da medida pelo órgão pagador, considerando que praticamente a integralidade da remuneração da parte agravada vem sendo descontada diretamente da folha de pagamento. Em consulta aos autos principais, PJe 707623-19.2021.8.07.0018, em tramitação na origem, constata-se a prática de descontos, em valores aproximados, de R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais) no mês de junho de 2021 e R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) em julho e agosto de 2021, registrando saldo líquido de R$1.775,95. Anota-se que a renda bruta do Agravado corresponde à R$28.358,90. Não há clareza acerca do valor dos descontos compulsórios, contudo, aparentemente, perfaz o valor aproximado de R$ 14.000,00, levando em conta três pensões alimentícias. Desse modo, independentemente da regulamentação específica do Senado Federal, órgão pagador, considerando se tratar de servidor público federal, incide ao caso o disposto na Lei 8.112/1990, que em seu artigo 45, §2o, limita as consignações facultativas a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para despesas ou saques em cartão de crédito. As parcelas alusivas à crédito pessoal são elencadas nos comprovantes de renda apresentados nos autos na instância de origem da seguinte forma: R$ 270,86 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRB R$ 1.286,30 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER R$ 4.062,88 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER R$ 1.038,25 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO FINANCIAMENTOS R$ 4.676,17 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CEF Os valores descritos soma R$ 11.334,46 e correspondem a quase 40% da remuneração, considerando o valor total bruto. Desse modo, até que se proceda a investigação acerca da não observância do limite legal pelo órgão pagador, assim como a precedência dos contratos mais antigos sobre os mais recentes, tudo de acordo com as regras internas de processamento das consignações em folha de pagamento no Senado Federal, faz-se imperiosa a redução dos descontos facultativos, conforme deferido na decisão agravada. Por outro lado, em que pese o endividamento do Agravante e a necessidade de se assegurar a percepção de renda para garantir a sua sobrevivência e de sua família, a limitação dos descontos resultará em inadimplência referentes aos valores das parcelas contratadas que serão suprimidas da folha de pagamento, cujas consequências não podem ser coibidas em sede de tutela de urgência, sob pena de se subtrair dos bancos o direito de buscar a satisfação de seus créditos por meio das vias que julgarem adequadas. Acerca da insurgência contra a multa cominatória, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de atraso, no momento, não se constata o alegado excesso. Conquanto se entenda que a multa cominatória não deva propiciar incremento patrimonial da parte contrária, uma vez que não possuir natureza indenizatória, no caso, o valor não deve ser alterado. Apenas a periodicidade de incidência merece ajuste, pois em caso como o dos autos, o dano ocorre a cada desconto mensal, mostrando-se mais adequado que a sanção corresponda ao dano sofrido. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão apenas de parte do pleito vindicado. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, apenas para afastar a proibição de inscrição da parte agravada em cadastro de inadimplentes e para ajustar a periodicidade da multa cominatória já fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá incidir a cada desconto realizado que ultrapasse a margem consignável de 30% (trinta) da remuneração bruta da parte agravada, abatido os descontos compulsórios. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator